Tribunal: TJDFT
Processo: 0748782-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748782-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CRISTIANO MARTINEZ ELEUTERIO DA SILVA REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E S P A C H O Indeferido o pedido antecedente de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, por decisão monocrática na forma do art. 1.012, § 4o, do CPC, e não tendo a parte interessada se insurgido pela interposição de agravo interno, aguarde-se a distribuição, por prevenção, do apelo interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos do processo no 0700764-42.2020.8.07.0011, e apense-se o presente incidente ao feito principal. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator